Tribunal: TJDFT
Processo: 0711929-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Ementa. Processo civil. Embargos de declaração. Vícios intrínsecos (omissões) inexistentes. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Desprovimento.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissões a serem supridas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissões em relação à (i) possibilidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para pagamento da parcela incontroversa e à (ii) própria existência de parcela incontroversa no caso concreto.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [viabilidade da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para pagamento de parcela que seja incontroversa, mas que no caso concreto não desponta a alegada parcela incontroversa], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.